Tribunal: STF
Processo: ARE 1586841
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Acumulação de cargos públicos. Cargo de técnico do seguro social e professor. Reexame de fatos e provas. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual se reformou a sentença de 1º Grau para fixar a impossibilidade de acumulação dos cargos, considerando inviável a acumulação de cago de Técnico Administrativo do INSS com o cargo de professor da rede estadual de ensino.
2. O recorrente alega violação ao art. 37, inc. XVI, da Constituição da República, argumentando que a definição de cargo técnico não está ligada à exigência de nível superior, mas, sim, à natureza das atividades exercidas, que não devem ser meramente burocráticas ou repetitivas, conforme Nota Técnica nº 3277, de 2022, da Controladoria-Geral da União.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o cargo de Técnico do Seguro Social pode ser qualificado como “cargo técnico” para fins de acumulação com o cargo de professor, nos termos do art. 37, inc. XVI, al. “b”, da Constituição da República, e se a análise dessa qualificação demanda reexame de fatos e provas inviável em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem entendeu que o cargo de Técnico do Seguro Social não exige habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau, sendo suficiente a conclusão do ensino médio e, portanto, não pode ser qualificado como cargo técnico para fins de acumulação.
5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem e acolher as alegações do recorrente sobre a natureza do cargo de Técnico do Seguro Social, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
6. Recurso extraordinário com agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. XVI; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.180.457-AgR/AC, Rel. Min. Dias Tofoli, Tribunal Pleno, j. 12/04/2019; ARE nº 1.403.043-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2023; ARE nº 796.082-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024; ARE nº 1.038.463-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO INSS E PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, com fulcro no art. 37, XVI, da Constituição, é aquele que exige conhecimento técnico específico e habilitação legal. 
2. O cargo de Técnico do Seguro Social não exige habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau, sendo suficiente a comprovação de conclusão do ensino médio para o exercício das atribuições, logo não pode ser qualificado como um cargo técnico. Assim, não é possível pretender enquadramento na hipótese autorizativa de acumulação de cargos públicos da alínea b supracitada e deve ser reconhecida a ilegalidade da acumulação pretendida. 
3. Recurso provido.” (e-doc. 26, p. 7).

2. Os embargos opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 37, inc. XVI, da Constituição da República, sob o argumento de que “a definição de um cargo como técnico não está ligada à necessidade de nível superior” nem na conceituação abstrata da expressão “cargo técnico”, mas “reside em verificar efetivamente se as atividades exercidas no cargo não são meramente burocráticas ou repetitivas”, conforme já estabeleceu a Controladoria-Geral da União na Nota Técnica nº 3277, de 2022.

3.1. Assevera que o Juízo primeiro reconheceu que o autor “exercia concretamente atividade técnica” e requer o provimento do recurso para, “declarar a nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinando-se que a Corte analise as provas constantes dos autos que demonstram a atividade desempenhada pelo ora Recorrente” (e-doc. 33).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 34).

É o relatório.

Decido.

5. O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação, consignou o seguinte:

“O autor pretende acumular o cargo de Técnico do Seguro Social com o cargo de professor na rede estadual de ensino de Santa Catarina. 
As hipóteses constitucionais de acumulação de cargos estão previstas no art. 37, XVI, da CF/1988, que assim dispõe: 
Art. 37 [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 
O cargo de Técnico do Seguro Social não exige habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau, sendo suficiente a comprovação de conclusão do ensino médio para o exercício das atribuições; logo, não pode ser qualificado como um cargo técnico. Assim, não é possível pretender enquadramento na hipótese autorizativa de acumulação de cargos públicos da alínea b supracitada, e deve ser reconhecida a ilegalidade da acumulação pretendida. 
A autorização constitucional de acumulação de cargos públicos pauta-se na natureza do cargo e nas funções, em regra, decorrentes, é dizer, não baseia-se nas atividades que, atualmente, o servidor possa estar exercendo, visto que não modificam a natureza do cargo que, efetivamente, ocupa, e para o qual restou nomeado. Dessarte, o autor não pode pretender alargar a exceções sob a justificativa de que executa tarefas que o distinguem como técnico.
(...)
Precedentes que reforçam o entendimento exposto (grifos acrescidos): 
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PORTARIA DE DEMISSÃO. AMPLO ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
1. Trata-se de mandado de segurança em que se pretende a anulação da pena de demissão de servidor público vinculado ao Ministério da Saúde do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos por suposta acumulação ilegal com o cargo de Professor Nível I. 
2. Segundo entendimento pacífico desta Corte, a acumulação ilegal de cargos públicos caracteriza uma situação de se protrai no tempo, sendo passível de ser investigada pela administração a qualquer tempo, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990. 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de intimação pessoal do servidor representado por advogado quanto à penalidade aplicada, sendo suficiente a publicação no Diário Oficial. 
4. No que diz respeito à acessibilidade do conteúdo do processo administrativo disciplinar (PAD), consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada e os documentos juntados, foi garantido o amplo acesso aos autos, com deferimento de pedidos de dilação de prazo e de digitalização de documentos, pelo que não houve nenhum prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 
5. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau. 6. No caso dos autos, o cargo ocupado pelo impetrante no Ministério da Saúde, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, não exige habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau, sendo suficiente a comprovação de conclusão do ensino médio para o exercício das atribuições. Assim, em não havendo compatibilidade entre os cargos exercidos pelo impetrante, deve ser reconhecida a ilegalidade da acumulação pretendida. 7. Segurança denegada. (STJ, MS n. 24.160/DF, , Primeira Seção, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues julgado em 28/2/2024, DJe de 4-3-2024.) 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL. INSS. PROFESSOR ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Por definição do Decreto 35.956/54, o cargo técnico que admite a cumulação é aquele para cujo exercício seja indispensável e predomine a aplicação de conhecimento científicos ou artísticos de nível superior de ensino. 2. O cargo de Técnico do Seguro Social possui atribuições eminentemente administrativas, não demandando conhecimentos especializados, razão porque ilegal a cumulação com o cargo de professor da rede de ensino estadual. 3. Inviável considerar-se a fluência do prazo decadencial quando da posse em cargo de professora da rede de ensino estadual, posto que inexistem meios de comunicação eletrônica entre os órgãos envolvidos para constatação da irregularidade. No caso, o termo inicial deve iniciar quando do conhecimento inequívoco pela Administração da ilegalidade efetivada. 4. No caso, a instauração de procedimento perante o TCU para apuração de irregularidades, a demonstrar a ausência de inércia, tem o condão de afastar o transcurso do prazo decadencial. 5. Apelação improvida. (TRF4, AC 5052350- 91.2011.4.04.7000, Terceira Turma, Relator Nicolau Konkel Júnior, juntado aos autos em 18/07/2013) 
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO INSS E PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça entende que o cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, com fulcro no art. 37, XVII, da Constituição, é aquele que exige conhecimento técnico específico e habilitação legal. O cargo de Técnico do Seguro Social possui atribuições eminentemente administrativas, não demandando conhecimentos especializados, razão porque ilegal a cumulação de proventos com o de professora da rede de ensino estadual. (TRF4, AC 5005951-91.2017.4.04.7000, Quarta Turma, Relatora Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 24-11-2017) 
No ponto, o recurso deve ser provido para fixar a impossibilidade de acumulação do cargo de Técnico do Seguro Social com o cargo de professor na rede estadual de ensino de Santa Catarina. (...).” (e-doc. 26, p. 5-6).

6. Como se pode perceber, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, asseverou que o cargo de Técnico do Seguro Social não pode ser considerado técnico.

7.  Ressalto que, a priori, não se tem como chegar à violação frontal ao dispositivo constitucional indicado no apelo extremo. A  Constituição da República permite a acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico, desde que haja compatibilidade de horários (art. 37, inc. XVI, al. “b”). Sob esse aspecto, a alegada possibilidade de acumulação suscitada pelo recorrente dependeria da análise da natureza dos cargos ocupados.  

8. Assim, para dissentir dos argumentos constantes dos acórdãos recorridos e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.

9. Em idêntico sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor Público. Acumulação de cargos. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.180.457-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/04/2019, p. 07/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. PENSÃO POR MORTE. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza das atribuições do cargo de Técnico Judiciário, para fins de análise da legalidade da acumulação de cargos, e afastamento de eventual decadência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.”
(ARE nº 1.403.043-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 18/10/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS DO IAPEP. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).“
(ARE nº 796.082-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.038.463-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 04/08/2017).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator